Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-30.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITO POR CORRÉU CONTRA SEGURADORA NO CURSO DO PROCESSO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU, COM DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA REPUTANDO PRECLUSA A MATÉRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE CONCRETA DE REFORMA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO, O QUE TORNA RELEVANTE A INSTAURAÇÃO DA LIDE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITO POR CORRÉU CONTRA SEGURADORA NO CURSO DO PROCESSO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU, COM DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA REPUTANDO PRECLUSA A MATÉRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE CONCRETA DE REFORMA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO, O QUE TORNA RELEVANTE A INSTAURAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA, MORMENTE DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA HOJE PACIFICADA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA DENUNCIADA SEGURADORA EM CASOS DESTA NATUREZA – INSTAURAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA QUE CONSULTA NÃO APENAS AOS INTERESSES DO DENUNCIANTE, MAS DA PROPRIA AUTORA, O QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL- RECONHECIDA A NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA, NÃO HÁ OUTRA SOLUÇÃO POSSÍVEL SENÃO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DEVENDO O PROCESSO RETOMAR SUA MARCHA COM A INSTAURAÇÃO DE LIDE SECUNDÁRIA REQUERIDA PELA CORRÉ POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO, PROSSEGUINDO A INSTRUÇÃO DESDE ENTÃO ATÉ NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO, MANTIDOS NA LIDE PRINCIPAL OS DEMAIS CORRÉUS

ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA